Tribunal: TRF3
Processo: 5019879-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
391/608)

5019879-09.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019879-09.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: TRIPLO K CONFECCAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. NULIDADE FORMAL DE CDA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de iinstrumento tirado de decisaõ que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém omissão quanto às teses suscitadas na exceção de pré-executividade: (i) nulidade formal das CDAs; (ii) prescrição ordinária; e (iii) prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou a tese de nulidade formal, concluindo que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita e apresentou os requisitos exigidos pelos arts. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, gozando da presunção de liquidez e certeza prevista, somente elidida por prova inequívoca que a embargante não produziu (art. 3o, § único, LEF). Também consignou que as alegações ventiladas na exceção de pré-executividade foram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação que, de inopino, sem a necessidade de instauração de dilação probatória, fosse capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial em questão.

O acórdão analisou a alegação de prescrição ordinária e verificou que a exigibilidade do crédito esteve suspensa em razão de sucessivos parcelamentos, de modo que o prazo prescricional não transcorreu entre a data do vencimento e os atos de parcelamento, aplicando-se os arts. 151, VI, e 174 (e seu parágrafo único, IV) do CTN, bem como o art. 209, §1o, do CPC, razão pela qual a prescrição ordinária não se configurou.

O acórdão examinou a prescrição intercorrente e concluiu que não houve sobrestamento ou paralisação do feito com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/80; destacou-se que a execução foi proposta em 22/06/2021 e que, até a apresentação da exceção (04/07/2023) e à data do julgamento, não se verificou o transcurso do prazo previsto no dispositivo, de modo que a prescrição intercorrente não se operou.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 11 e 489, §1o; CPC, art. 209, §1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 2o, §5o; art. 3o, parágrafo único; art. 6o, §1o; art. 40; Código Tributário Nacional, arts. 151, VI; 174 e parágrafo único; art. 202; art. 203.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019879-09.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: TRIPLO K CONFECCAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRIPLO K CONFECÇÃO LTDA, em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido formulado em exceção de pré-executividade, na qual a executada alegou nulidade das Certidões de Dívida Ativa, prescrição e prescrição intercorrente em execução fiscal de tributos sujeitos a lançamento por homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa em sede de exceção de pré-executividade; (ii) ocorrência de prescrição do crédito tributário; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

As Certidões de Dívida Ativa foram regularmente inscritas, atendendo aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, gozando de presunção de liquidez e certeza, não afastada por prova inequívoca. Alegações genéricas não afastam tal presunção.

Não decorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN entre as rescisões dos parcelamentos e o ajuizamento da execução fiscal, considerando a suspensão da exigibilidade (art. 151, VI, CTN) e a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV, CTN), conforme entendimento do REsp 1.120.295/SP (Tema 383/STJ).

A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80 e pela Súmula 314/STJ, não se configurou, pois não houve sobrestamento do feito nos termos legais nem paralisação que ensejasse o início automático do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

7.Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, 3o, parágrafo único, 6o, § 1o, e 40; CTN, arts. 151, VI, 174, caput e parágrafo único, IV, 202 e 203; CPC/1973, art. 219, § 1o; CPC/2015, art. 240, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ; Súmula 314/STJ; STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383); STJ, REsp 1.340.553 (Temas 566 a 571); TRF 3a Região, AI 00209173020144030000; TRF 3a Região, AC 00158702720094039999; TRF 3a Região, ApCiv 0004219-20.2013.4.03.6131.

Alega a parte embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto ao enfrentamento pormenorizado das teses suscitadas na exceção de pré-executividade, notadamente: (i) nulidade formal das Certidões de Dívida Ativa por suposta inobservância dos requisitos do art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN; (ii) ocorrência de prescrição ordinária, com indicação de marcos temporais específicos (ex.: rescisão de parcelamento em nov/2016 e inscrição em dez/2017 — CDA 80.4.17.132686-98; sucessivos parcelamentos e lapsos na CDA 80.4.1.171369-86); e (iii) prescrição intercorrente, com pedido de exame quanto à paralisação fática do feito.

Requer, para sanar as omissões, o enfrentamento individualizado dos lapsos temporais para cada CDA, análise detalhada da tese de prescrição intercorrente à luz do art. 40 da LEF e, subsidiariamente, efeitos infringentes caso a integração dos pontos conduza à modificação do julgado. Invoca, entre outros, o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF) e dispositivos processuais (arts. 1.022, 11 e 489, §1o do CPC) e tributários (arts. 151, VI; 174; 202 CTN; art. 2o, §5o e art. 40 da LEF), além de precedentes do STJ referentes à prescrição intercorrente.

Em resposta, a União Federal pugna pela rejeição dos embargos. Sustenta que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e que os embargos representam mero inconformismo e tentativa de reexame do mérito, hipótese vedada ao recurso declaratório. Afirma que os vícios do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) não estão presentes, invocando precedentes que delimitam o cabimento dos embargos de declaração e impedem seu uso para forçar reanálise probatória ou prequestionamento indevido. Requer, pois, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

A embargante alega a existência de omissão em relação: (i) nulidade formal das Certidões de Dívida Ativa por suposta inobservância dos requisitos do art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN; (ii) ocorrência de prescrição ordinária, com indicação de marcos temporais específicos e (iii) prescrição intercorrente, com pedido de exame quanto à paralisação fática do feito.

(i) nulidade formal das Certidões de Dívida Ativa por suposta inobservância dos requisitos do art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN;

Contou expressamente da decisão embargada:

No caso, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando todos os requisitos obrigatórios previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional e goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da LEF, não produzida na espécie, não sendo hipótese, portanto, daquela prevista no art. 203, CTN.

Nos termos do §1o do art. 6o da Lei n.o 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal será acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, documento suficiente a comprovar o crédito fazendário, não exigindo a lei qualquer outro elemento, tal como o processo administrativo ou memória de cálculo.

Destarte, não há ofensa ao direito ao contraditório ou ampla defesa.

Outrossim, trata-se, na hipótese, de alegações genéricas contra o título executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez e certeza, sem que tenham sido comprovadas em sede de exceção de pré-executividade.

Vale reforçar que as alegações ventiladas na exceção de pré-executividade foram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação que, de inopino, sem a necessidade de instauração de dilação probatória, fosse capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial em questão.

(ii) ocorrência de prescrição ordinária, com indicação de marcos temporais específicos:

Como se observa a executada vem sucessivamente recorrendo a parcelamento desde a data do vencimento da obrigação. Destarte, considerando que a exigibilidade do crédito esteve suspensa enquanto perdurou o acordo, o termo inicial do prazo prescricional ocorreu quando houve a rescisão do parcelamento (no caso, 2018) e o termo final, quando do despacho citatório, retroagindo a data do ajuizamento da execução fiscal (no caso, 2021), consoante art. 209, § 1o, CPC. Logo, não ocorreu a prescrição alegada.

Vale lembrar que no período entre o vencimento da obrigação e a inclusão do débito no parcelamento, também não decorrido o prazo superior a cinco anos, como consignado na decisão combatida:

Nessa esteira, não decorreu o quinquênio prescricional (art. 174, CTN) entre a data do vencimento (2007 e 2011) e as sucessivas inclusões em parcelamentos (2007 e, posteriormente, 2018 e 2012, 2015 e 2018), quando ocorreu, por representar ato de reconhecimento da dívida, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN) e interrupção do prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, CTN).

(iii) prescrição intercorrente, com pedido de exame quanto à paralisação fática do feito.

Contou expressamente da decisão embargada:

Por fim, no que toca à prescrição intercorrente, cuja alegação pode ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, desde que aferível de plano, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da Súmula 314, no que, "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

A prescrição intercorrente, conforme disposta no art. 40, LEF, foi objeto de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.340.553, restando consolidadas as seguintes teses: (i) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução" (Tema 566); (ii) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável" (Temas 567 e 569); (iii) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema 568); (iv) "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição" (Temas 570 e 571).

Compulsando os autos de origem, contudo, verifica-se que a execução fiscal, desde sua propositura, não foi sobrestada com fulcro no art. 40, LEF e também não teve seu andamento paralisado.

Argumenta a embargante a existência de omissão no que tange à paralisação fática do feito, arguindo a prescrição intercorrente prevista no art. 40, LEF. Sua argumentação, na minuta do agravo, foi nos seguintes termos:

Ainda que se entenda – para fins argumentativos – que a prescrição ordinária não se configurou, é certo que houve prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei no 6.830/80, cuja aplicação se impõe sempre que, após a suspensão do processo, a Fazenda deixa de promover atos concretos de impulso.

O argumento, contudo, é desprovido de lógica, pois se a execução fiscal foi proposta em 2021 (22/06/2021), até a apresentação da exceção de pré-executividade (04/07/2023) ou até a presente data (2026) , sequer houve transcurso do prazo previsto no art. 40, LEF.

Reitero que “compulsando os autos de origem, contudo, verifica-se que a execução fiscal, desde sua propositura, não foi sobrestada com fulcro no art. 40, LEF e também não teve seu andamento paralisado”.

Destarte, inexistem vícios a serem sanados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. NULIDADE FORMAL DE CDA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de iinstrumento tirado de decisaõ que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém omissão quanto às teses suscitadas na exceção de pré-executividade: (i) nulidade formal das CDAs; (ii) prescrição ordinária; e (iii) prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou a tese de nulidade formal, concluindo que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita e apresentou os requisitos exigidos pelos arts. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do CTN, gozando da presunção de liquidez e certeza prevista, somente elidida por prova inequívoca que a embargante não produziu (art. 3o, § único, LEF). Também consignou que as alegações ventiladas na exceção de pré-executividade foram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação que, de inopino, sem a necessidade de instauração de dilação probatória, fosse capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial em questão.

O acórdão analisou a alegação de prescrição ordinária e verificou que a exigibilidade do crédito esteve suspensa em razão de sucessivos parcelamentos, de modo que o prazo prescricional não transcorreu entre a data do vencimento e os atos de parcelamento, aplicando-se os arts. 151, VI, e 174 (e seu parágrafo único, IV) do CTN, bem como o art. 209, §1o, do CPC, razão pela qual a prescrição ordinária não se configurou.

O acórdão examinou a prescrição intercorrente e concluiu que não houve sobrestamento ou paralisação do feito com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/80; destacou-se que a execução foi proposta em 22/06/2021 e que, até a apresentação da exceção (04/07/2023) e à data do julgamento, não se verificou o transcurso do prazo previsto no dispositivo, de modo que a prescrição intercorrente não se operou.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 11 e 489, §1o; CPC, art. 209, §1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 2o, §5o; art. 3o, parágrafo único; art. 6o, §1o; art. 40; Código Tributário Nacional, arts. 151, VI; 174 e parágrafo único; art. 202; art. 203.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão